Tribunal: TJSP
Processo: 1012743-12.2023.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
ção da taxa judiciária. Inércia dos requerentes. Recurso não conhecido. Inteligência do art. 1.007, §2o, do Código de Processo Civil.
2. Recurso da corré STONE: ausência de recolhimento de preparo no ato de interposição do recurso. Regular intimação para promover o recolhimento da taxa judiciária em dobro, sob pena de não conhecimento de seu apelo. Inteligência do art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil. Inércia da recorrente. Recurso não conhecido.
3. Recursos das requeridas ITAÚ UNIBANCO e ARCOS DOURADOS: recolhimento complementar do preparo recursal realizado em importe suficiente e de forma tempestiva. Recursos conhecidos.
4. Responsabilidade objetiva. Em relações de consumo, os fornecedores respondem objetivamente pelos danos causados ao consumidor, salvo comprovação de excludentes previstas no art. 14, §3o, do Código de Defesa do Consumidor. No caso, restou configurada a falha na prestação de serviços, impondo-se a condenação solidária das corrés.
5. Reconhecida a responsabilidade solidária das empresas requeridas, que integram a cadeia de fornecedores de produtos e serviços prestados ao autor, devendo responder pelos danos materiais por ele sofridos, conforme reconhecido pelo i. Juízo a quo na r. sentença recorrida.
RECURSO DOS AUTORES NÃO CONHECIDO.
RECURSO DA REQUERIDA STONE NÃO CONHECIDO.
RECURSO DA REQUERIDA ITAÚ UNIBANCO IMPROVIDO.
RECURSO DA REQUERIDA ARCOS DOURADOS IMPROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1012743-12.2023.8.26.0554; Relator (a): Maria Lúcia Pizzotti; Órgão Julgador: 30a Câmara de Direito Privado; Foro de Santo André - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 16/10/2024; Data de Registro: 18/10/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Compra e Venda

Relator(a):

Maria Lúcia Pizzotti

Comarca:

Santo André

Órgão julgador:

30a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

16/10/2024

Data de publicação:

18/10/2024

Ementa:
APELAÇÕES – AÇÃO INDENIZATÓRIA – GOLPE DO "DELIVERY" OU DA "MAQUININHA" – RELAÇÃO DE CONSUMO – ARTIGOS 2o, 3o E 17 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – ARTIGOS 12 e 14 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – R. SENTENÇA MANTIDA.
1. Recurso dos autores: preparo recursal insuficiente. Regular intimação para complementação da taxa judiciária. Inércia dos requerentes.

Ementa:
APELAÇÕES – AÇÃO INDENIZATÓRIA – GOLPE DO "DELIVERY" OU DA "MAQUININHA" – RELAÇÃO DE CONSUMO – ARTIGOS 2o, 3o E 17 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – ARTIGOS 12 e 14 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – R. SENTENÇA MANTIDA.
1. Recurso dos autores: preparo recursal insuficiente. Regular intimação para complementação da taxa judiciária. Inércia dos requerentes. Recurso não conhecido. Inteligência do art. 1.007, §2o, do Código de Processo Civil.
2. Recurso da corré STONE: ausência de recolhimento de preparo no ato de interposição do recurso. Regular intimação para promover o recolhimento da taxa judiciária em dobro, sob pena de não conhecimento de seu apelo. Inteligência do art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil. Inércia da recorrente. Recurso não conhecido.
3. Recursos das requeridas ITAÚ UNIBANCO e ARCOS DOURADOS: recolhimento complementar do preparo recursal realizado em importe suficiente e de forma tempestiva. Recursos conhecidos.
4. Responsabilidade objetiva. Em relações de consumo, os fornecedores respondem objetivamente pelos danos causados ao consumidor, salvo comprovação de excludentes previstas no art. 14, §3o, do Código de Defesa do Consumidor. No caso, restou configurada a falha na prestação de serviços, impondo-se a condenação solidária das corrés.
5. Reconhecida a responsabilidade solidária das empresas requeridas, que integram a cadeia de fornecedores de produtos e serviços prestados ao autor, devendo responder pelos danos materiais por ele sofridos, conforme reconhecido pelo i. Juízo a quo na r. sentença recorrida.
RECURSO DOS AUTORES NÃO CONHECIDO.
RECURSO DA REQUERIDA STONE NÃO CONHECIDO.
RECURSO DA REQUERIDA ITAÚ UNIBANCO IMPROVIDO.
RECURSO DA REQUERIDA ARCOS DOURADOS IMPROVIDO.